Tribunal: TJMT
Processo: 1003396-61.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003396-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS MENDES RESENDE - CPF: 056.822.451-56 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AVENTADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA REQUERIDA PELO DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO FEITA POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO –
CAPUT
DO ART. 5º DA LEI Nº. 11.419/2006 – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO REALIZADO PELA PRÓPRIA PARTE – NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Tratando-se de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da Lei nº. 11.419/2006, dispensando-se a publicação no órgão oficial, sobretudo verificando dos autos que os atos anteriores foram realizados em consonância com o cadastramento dos causídicos, na forma do art. 2º desta Lei.

A ausência de algum dos requisitos processuais retira do recurso a possibilidade de ser conhecido, como é o caso dos autos, já que a apelação foi interposta fora do prazo legal, estabelecido no art. 1.003, §5º, do CPC/15.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
103396-61.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

LUCAS MENDES RESENDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra sentença proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá-MT,
Dr.
Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por
LUCAS MENDES RESENDE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento do valor de R$3.375,00
(três mil, trezentos e setenta e cinco reais)
, acrescidos de correção monetária, a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por fim, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º e 86 § único do CPC.

Inconformada, a companhia apelante, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, suscita,
preliminarmente
, a ocorrência de nulidade da sentença da fase de conhecimento, sob o argumento de que
“em conformidade ao disposto no Art. 272, § 2º do CPC, verificando os autos, no site do PJE, não se verifica nenhum comprovante de citação desta peticionária tampouco consta qualquer intimação no mesmo sentido, acerca da publicação da r. sentença, em respeito ao art. 269, também do mesmo dispositivo”
(sic), embora expressamente vindicado que todas as intimações fossem realizadas em nome dos causídicos que ora peticionam as razões recursais.

Reforçam, quanto ao ponto, que
“foi surpreendida com a informação da existência de sentença nos autos, bem como do trânsito em julgado daquela, sendo que não fora intimada do r. decisum proferido, por publicação no órgão oficial, em nome de seus procuradores expressamente designados para tanto”
(sic), não se respeitando, portanto, a norma contida no art. 280 do CPC, pelo que pede seja decretada de ofício a nulidade da sentença.

Quanto à matéria de fundo, no caso, a própria indenização determinada pelo Juízo
a quo
, defende sua total irregularidade, na medida em que não fora sopesado o pagamento administrativo realizado no valor de R$1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), devendo, portanto, o
quantum
ser abatido, sob pena de ser cobrado em duplicidade.

Destaca, de outro lado, que o magistrado equivocou-se quanto à condenação do ônus sucumbencial, de modo que ela não sucumbiu em maior proporção, razão pela qual deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, mediante redistribuição de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes, nos termos do art. 86,
caput
do CPC, e, alternativamente, que os honorários advocatícios sejam arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.

Por tais fundamentos, pede, então, o provimento deste apelo (Id 108877018)

Nas contrarrazões a autora postula pela majoração dos honorários advocatícios, em razão do trabalho extra (Id 108877023).

Preparo recolhido, conforme Id 109304492.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia principal dos autos diz respeito a suposta nulidade da sentença e dos atos processuais posteriores, tendo em conta que, segundo a apelante, não houve sua intimação adequada via Diário de Justiça Eletrônico (DJE), conforme determina o Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Lucas Mendes Resende em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia., almejando a sua condenação ao pagamento de indenização a título de DPVAT decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 21/09/2019, às 09h30m, conforme consta no Boletim de Ocorrência nº. 2019.279888.

Infere-se dos autos que por meio do despacho de Id 108876970, o Magistrado singular deferiu a assistência judiciária ao autor, bem como determinou a intimação da cia. demandada para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 13h45, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), além de determinar outras providências tendentes à regular tramitação do feito.

A citação fora aperfeiçoada por meio eletrônico, conforme faz prova o e-mail encaminhado à mesma juntamente das peças necessárias ao conhecimento da lide (Id 108876973), seguindo-se de pedido de habilitação, em que a empresa requerida vindicou o imediato cadastramento junto ao PJE dos procuradores outorgados
JACKSON FREIRE JARDIM SANTOS
, OAB/MT 26.992-A e
LUIZ HENRIQUE VIEIRA
, OAB/MT 26.417-A (Id 108876974), juntando, nesta oportunidade, a procuração e substabelecimento respectivos (Ids 108876975 e 108876976).

Ato seguinte, foi apresentada contestação subscrita pelos mesmos causídicos, juntamente de vários documentos, incluindo-se a realização de pagamento administrativo (Ids 108876978 a 108876982).

Uma vez certificado o decurso de prazo do autor para apresentar réplica (Id 108876988), as partes foram intimadas para especificarem provas, sendo a parte demandada, novamente em petição subscrita pelos causídicos em testilha (Drs. Jackson e Luiz), vindicou pela oitiva da parte autora e realização de perícia, formulando os quesitos nesta mesma oportunidade (Id 108876991). A parte autora, por sua vez, não se opôs à realização da prova pericial, apenas manifestando que apresentaria os quesitos em data futura (Id 108876992).

Deferida a prova pericial por meio da decisão de Id 108876993 e comprovado o recolhimento dos honorários periciais, novamente por meio de petição subscrita pelos patronos outrora cadastrados (Id 108876996), o laudo pericial fora juntado aos autos no Id 108877000, cujo teor as partes foram regularmente intimadas, tendo o autor manifestado no Id 108877006 e a parte requerida transcorrido
in albis
o prazo para tanto, conforme certificado no Id 108877007.

Após o autor ter cumprido diligência determinada pelo Juízo – comprovação do prévio requerimento administrativo, sobreveio a prolação da sentença, em que o i. Magistrado singular rejeitou as preliminares arguidas, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de condenar a seguradora requerida ao pagamento da indenização securitária na ordem de R$3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), devidamente acrescido de juros e correção monetária, bem como nas custas/despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa (Id 108877011).

Referida sentença fora proferida em
27/08/2021
, sendo certificado o trânsito em julgado na data de
04/10/2021
(Id 108877012).

O autor, então, iniciou o cumprimento da sentença, almejando o recebimento da quantia total de R$5.535,65 (cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), já contemplando a verba honorária (Id 108877015), sendo determinado pelo Juízo a intimação da parte executada para pagamento voluntário no prazo legal, além de fixar, nesta fase, os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC), conforme decisão de Id 108877016.

Sobreveio, então, a interposição da presente apelação, protocolizada em
14/10/2021
, mais uma vez subscrita pelos causídicos Drs. Jackson Freire Jardim dos Santos e Luiz Henrique Vieira (Id 108877018), em que a recorrente suscita a preliminar de nulidade ora em apreciação, além de refutar o valor da indenização, bem como da distribuição do ônus sucumbencial.

Observa-se, ademais, que sem qualquer determinação do Juízo
a quo
, os autos foram encaminhados a esta Instância
ad quem
por mero impulso oficial (Id 108877021), após apresentação das contrarrazões pela parte autora.

Pois bem. Capitulados os fatos, adianto, desde logo, não ser o caso de acolhimento da pretensão resistida, haja vista que, dada a contextualização acima, não há falar em nulidade dos atos processuais.

A lei que estabelece a informatização do processo judicial (Lei nº. 11.419/2006) prevê em seu art. 4º, §2º, que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal,
verbis
:

“Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.”

Além disso, o art. 5º dispõe que a intimação feita por meio eletrônico dispensa a publicação no órgão oficial, devendo a consulta pelo interessado ser feita no prazo de até 10 (dez) dias contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Vejamos, a propósito, a redação do dispositivo em questão:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.
”

Outrossim, o CPC/15, em seus artigos 270 a 272, prevê que as intimações somente serão realizadas por publicação no órgão oficial quando não realizadas por meio eletrônico,
verbis
:

“Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246.

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário.

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.”

Desse modo, em se tratando de processo eletrônico, por expressa disposição legal, dispensa-se a publicação dos atos processuais no órgão oficial, conforme inclusive entendimento pacificado do STJ. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.

1. É manifestamente intempestivo o recurso interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.

2. A parte recorrente foi intimada da decisão que negou seguimento ao recurso especial em 11/5/2020. A petição do agravo, todavia, só foi protocolizada no dia 18/8/2020, após o prazo legal de 15 dias.

3. "Nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico." (AgInt nos EDcl no AREsp 1600585/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 20/10/2020.)
4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1875129/PI, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO À REQUERIDA PELO DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da Lei n. 11.419/2006.
Inexistência de nulidade.”
(N.U 1007057-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPEIÇÃO DO JUIZ NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DAS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC – RITO DE IMPUGNAÇÃO PRÓPRIO (ART. 146 DO CPC) NÃO RESPEITADO – PRAZO DE CINCO DIAS PARA A IMPUGNAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 854 DO CPC –
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NO DJE
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUERIDA EM CONTRAMINUTA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de existir uma relação de coleguismo entre a representante das agravadas e o juiz da causa não significa que alguma destas situações expressas nos incisos esteja configurada.

É válido o prazo de cinco dias conferido pelo Juízo à impugnação de bloqueio de valores em conta bancária, pois decorre de regra expressa prevista no § 3º do art. 854 do CPC.

Embora não tenha sido realizada a intimação via DJe, houve intimação eletrônica, via PJe, legitimada pela Lei nº 11.419, de 19 de Dezembro de 2006, em seu art. 5º, e pelo CPC, art. 270 e art. 272, que dispensa a alegada necessidade de publicação via diário.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”
(N.U 1001562-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO FEITA PELO PORTAL PJE E NÃO PELO DJE – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5 º DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL
– PRECEDENTES DO STJ – INTERPOSIÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO REALIZADO PELA PRÓPRIA PARTE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O caput do art. 5º da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Recentemente (27/03/2017) no ARESP 903.091-RJ, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a 3ª Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via DJe, conforme expressamente previsto no já aludido art. 5º da Lei 11.419/06.

Sendo o Recurso interposto pelo próprio agravante, o cadastramento das partes foi realizado por ele, indicando quem deveria ser comunicado dos atos processuais.

Logo, a responsabilidade pela nomeação de quem poderá ler a intimação fica a seu cargo.
”
(N.U 1001240-68.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

Deste modo, segundo meu modo de pensar, apesar de a recorrente não sustentar qualquer nulidade do ato citatório em si, senão dos atos posteriores à prolação da sentença, não pode a recorrente alegar nulidade dos atos processuais por ausência de intimação se, nos termos da Lei nº. 11.419/2006 (art. 5º,
caput
e §3º), aderiu ao sistema que permite sua intimação por meio eletrônico, a qual fora, como há ressaltado, praticado em estrita obediência à norma de regência.

E por consequência lógica, verificando-se que a prolação da sentença se deu em
27/08/2021
, e a interposição da presente apelação apenas fora realizada na data de
14/10/2021
, mostra-se patente a sua
intempestividade
, já que realizado fora do prazo legal previsto no art. 1.003, §5º, do CPC/15
[1]
, ficando prejudicada a análise das demais questões aviadas.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
ao recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade, o que faço com fulcro no art. 932, III, do CPC/15.

Consigno, por fim, que a interposição de novos recursos atacando os pontos aqui analisados, ensejará na aplicação
ex officio
das multas pelo caráter protelatório (art. 1.026, §2º, do CPC/15).

É como voto.

[1]
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos
e para responder-lhes
é de 15 (quinze) dia
s.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021